Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704631-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA NOGUEIRA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laura Nogueira Duarte contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu a expedição de precatório complementar sob a sistemática da superpreferência. A agravante afirma que recebeu precatório superpreferencial correspondente a cinquenta e nove (59) salários-mínimos à época. Menciona que foi determinada a majoração do precatório em razão da inadequação dos parâmetros de correção monetária utilizados, porém o Juízo de Primeiro Grau advertiu que o novo precatório deveria observar a ordem cronológica de pagamento, uma vez que houve pagamento anterior pela superpreferência constitucional. Alega que a Lei Distrital n. 6.618/2020 majorou o limite da requisição de pequeno valor de dez (10) para vinte (20) salários-mínimos, razão pela qual o teto do regime surperpreferencial é de cem (100) salários-mínimos atualmente, conforme art. 100, § 2o, da Constituição Federal e art. 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem o pagamento de precatório dotado de superpreferência em mais de uma oportunidade, pois trata-se de complementação de valor anteriormente recebido. Transcreve julgados a favor de sua tese. Entende que o pagamento complementar de precatório superpreferencial até quarenta e um (41) salários-mínimos é possível, porquanto resultará em cem (100) salários-mínimos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a antecipação de crédito dotado de superpreferência no precatório complementar até o limite de cem (100) salários-mínimos. Pede o provimento do recurso nos termos da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 68644958) Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o presente recurso demonstra a presença dos requisitos supramencionados. A redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005 estabelecia dez (10) salários-mínimos como o limite para pagamento por requisição de pequeno valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. O art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005 foi alterado pela Lei Distrital n. 6.618/2020, de 8.6.2020, para majorar o limite de pagamentos por requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários-mínimos. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, oportunidade em que foi consignado que o referido ato normativo versava sobre matéria orçamentária, uma vez que modificava de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas. O Recurso Extraordinário n. 1.491.414/DF foi interposto contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 referida. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o entendimento do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça encontra-se desalinhado de sua orientação jurisprudencial e deu provimento ao recurso para declarar a Lei Distrital n. 6.618/2020 constitucional. Confiram-se os termos da ementa do acórdão publicado em 12.7.2024: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1o.7.2024, Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 11.7.2024 PUBLIC 12.7.2024). A tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal quanto à limitação dos requisitórios de pequeno valor (RPV) foi a seguinte: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. O entendimento prevalecente no Supremo Tribunal Federal é o de que a tese supramencionada é inaplicável aos casos nos quais discutem-se os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, mesmo que o trânsito em julgado das sentenças executadas seja anterior à vigência da lei aludida. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV (RE 1.361.600 AgR-ED. Primeira Turma. Rel. Min. Alexandre De Moraes. Julgamento: 19.9.2022. Publicação: 4/11/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792- RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação (Rcl 52.551-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20.3.2023. Publicação: 21.3.2023) O art. 100, § 2o, da Constituição Federal estabelece o pagamento com superpreferência da fração do precatório correspondente até o triplo do valor fixado para fins de requisição de pequeno valor de débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham mais de sessenta (60) anos de idade, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência.[1] A Emenda Constitucional n. 99/2017 institui um regime especial de pagamento de precatórios. O art. 102, § 2o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 99/2017, estabeleceu que o limite da parcela superpreferencial será cinco (5) vezes do valor estipulado para fins de requisição de pequeno valor enquanto perdurar o regime especial. O restante deve ser pago conforme a ordem cronológica de apresentação do precatório, observando o limite preferencial estipulado no art. 100, § 1o, da Constituição Federal.[2] O pagamento de precatório superpreferencial anterior não impede a expedição de precatório complementar sob o mesmo regime especial de pagamento, desde que mantidos os motivos que justificaram o tratamento preferencial original: idade superior a sessenta (60) anos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência. Não há burla ao postulado da isonomia na ordem de pagamentos, mas aplicação da isonomia material na complementação de valor cujo beneficiário foi reconhecido anteriormente como merecedor da preferência. Ambas as turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça adotam o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. NOVO TETO. LEI DISTRITAL N.6.618/2020. INAPLICÁVEL. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE. STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NO TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em 15/7/2022 contra ato omissivo atribuído ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, objetivando o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, no montante de R$ 145.736,77 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos). II - No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, denegou-se a segurança pleiteada, ficando consignado que seria inaplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020, que ampliou o teto para emissão preferencial de pagamento de precatório e RPV, ao caso em análise, porquanto posterior à situação jurídica constituída em 2010, quando a sentença exequenda transitou em julgado, ou mesmo a 2012, quando iniciada a execução. III - Consoante relatado no acórdão recorrido, a parte impetrante requereu o pagamento preferencial de fração do crédito, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal, por ser maior de 60 anos. IV - O pedido foi deferido, recebendo a parte impetrante o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito, correspondente à época, ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV (Lei n. 3.624/2005), ou seja, cinquenta salários-mínimos. V - Sustenta que, após a vigência da Lei 6.618/2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, o montante do adiantamento preferencial subiu para 100 (cem) salários-mínimos, razão pela qual requereu a complementação de mais 50 (cinquenta) salários-mínimos, que foi indeferida por meio da decisão proferida pela autoridade coatora. (...) VIII - O Superior Tribunal de Justiça, apreciando situações idênticas à dos autos, decidiu no sentido de que "é possível que a credora seja beneficiada novamente com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, porquanto se trata apenas de complementação do valor anteriormente recebido, com base no mesmo motivo - idade - e nos exatos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolar o valor permitido' (RMS 68.549/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 23.8.2022)" (AgInt no RMS n. 68.220/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/11/2022). Confira-se ainda o RMS n. 68.549/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 23/8/2022.) IX - Ademais, como já decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal em caso análogo, "a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos". (RE 1.361.600 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2022). Veja-se o RE 1.361.600 AgR-ED, relator(a): Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, Processo eletrônico DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022. No mesmo sentido: AgInt no RMS n. 67.392/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS n. 68.220/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.) X - Correta a decisão reconsiderou decisão anterior, para dar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, a fim de conceder a segurança. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no RMS n. 70.287/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de que o credor seja novamente beneficiado com a antecipação do crédito superpreferencial, quando se tratar de mera complementação do valor recebido e com fulcro no mesmo motivo, não havendo violação ao art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Precedentes. 3. "O entendimento sedimentado no Tema n. 792 da repercussão geral, segundo o qual a legislação disciplinadora do teto descrito no art. 100, § 3o, da Constituição da República é inaplicável a situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor, somente incide quanto às regras redutoras do respectivo patamar, não alcançando normas que ampliam a possibilidade de quitação das dívidas do Poder Público sob a sistemática de obrigações de pequeno valor, consoante distinguishing abraçado pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal e por ambas as Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte" (RMS 71.141/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 9/2/2024). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.595/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) O perigo de dano deflui da natureza alimentar da verba em discussão. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a expedição de precatório complementar sob o regime da superpreferência constitucional até o limite de cem (100) salários-mínimos, computados os valores pagos anteriormente. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art.100. § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. [2] Art. 102. § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.